Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602811-98.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 MIRIAN APARECIDA GONCALVES SENADOR
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 MIRIAN APARECIDA GONCALVES SENADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
28/05/2020
Número: 0602811-98.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 14/09/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Senador
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por MIRIAN APARECIDA
GONCALVES, CPF: 544.158.539-00, candidata ao cargo de Senador, pelo Partido dos Trabalhadores
- PT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 MIRIAN APARECIDA GONCALVES
SENADOR (RESPONSÁVEL)
MIRIAN APARECIDA GONCALVES (REQUERENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
78774
66
15/05/2020 17:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.° 56.064

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602811-98.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 MIRIAN APARECIDA GONCALVES SENADOR
REQUERENTE: MIRIAN APARECIDA GONCALVES
- OAB/PR45149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR46984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADES
FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E
A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A diminuta importância da irregularidade referente à omissão de despesa,
correspondente a apenas 0,02 % do total de despesas, permite a aplicação
dos princípios da insignificância, da proporcionalidade e da razoabilidade,
não justificando a rejeição das contas, sendo suficiente a aposição de
ressalva.
2. Esta e. Corte possui precedente no sentido de que é incabível a
determinação de devolução do saldo junto ao Facebook quando se tratar de
despesa paga com “outros recursos”, sendo que é devido o recolhimento
quando possível concluir que a irregularidade é proveniente de recursos do
FEFC, o que não ocorre no caso em exame.
3. Inexiste irregularidade quando há doação de recursos oriundos do FEFC
para candidato do gênero masculino na hipótese em que o montante
envolvido na operação não prejudica o piso normativo de 30% previsto no
art. 19, § 5º Resolução nº 22.553/2017.
4. É indevido o emprego de recursos públicos (Fundo Partidário ou Fundo
Especial de Financiamento de Campanha) para pagamento de multas de
trânsito, por analogia ao art. 39 da Resolução TSE nº 23.553/2017. Embora
o montante envolvido não comprometa a confiabilidade das contas, a
importância utilizada indevidamente deve ser restituída ao Erário.
3. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
Num. 7877466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 15/05/2020 17:23:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051514280670700000007443142
Número do documento: 20051514280670700000007443142

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 14/05/2020
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR

RELATÓRIO
MIRIAN APARECIDA GONÇALVES, candidata ao cargo de Senador nas
eleições de 2018, apresenta sua prestação de contas.
Publicado edital, não houve impugnação.
Antes da primeira análise pelo Setor Técnico, a candidata apresentou a
prestação de contas retificadora (id. 1191066 e ss.).
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias emitiu parecer conclusivo,
opinando pela desaprovação das contas (id. 5595916).
Devidamente intimada, a candidata apresentou manifestação com
documentos (id. 5730016 e 5730016), bem como prestação de contas retificadora (id.
5734416).
Na sequência, o órgão técnico opinou pela aprovação das contas com
ressalvas (id. 5866616).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, apresentou
manifestação, opinando pela desaprovação da contas, com determinação de devolução
de valores ao Tesouro Nacional (id. 6012916).
Considerando a necessidade de esclarecimentos sobre a distribuição de
recursos do FEFC pela agremiação, os autos foram encaminhados ao setor técnico,
que complementou as informações faltantes no parecer de id. 7306416.
Memoriais à id. 7860266.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 7877466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 15/05/2020 17:23:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051514280670700000007443142
Número do documento: 20051514280670700000007443142

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva
e, após a apreciação das informações trazidas, o setor técnico deste Tribunal Regional
Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
A candidata obteve 599.953 votos e a movimentação financeira da
campanha atingiu R$ 2.254.914,88 a título de receita, sendo:
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes
as seguintes irregularidades:
i) descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de
campanha, em relação às doações apontadas;
ii) omissão de despesas no valor total de R$ 1.609,63, que representa
0,07% dos recursos;
iii) ausência de informação sobre o saldo remanescente junto ao Facebook,
no valor de R$ 4.489,89, não há indicação se a sobra é de recursos originários do
FEFC ou de OR;
iv) transferências de recursos estimáveis em dinheiro e financeiros do
FEFC para outros candidatos, sem a indicação de benefícios para a campanha da
prestadora, no valor total de R$ 122.113,58, que representa 5,41% dos recursos;
v) pagamento de multas de trânsito com recursos do FEFC, no valor de R$
3.281,91, que representa 0,18% dos recursos recebidos do FEFC; e
vi) recebimento de doações e realização de gastos em data anterior à data
inicial de entregada prestação de contas parcial, mas não informados à época.
De início, esclareço que é entendimento consolidado por esta egrégia Corte
que as irregularidades constantes nos itens “i e vi” são consideradas como falhas
formais que não comprometem a análise das contas, motivo pelo qual se reputa, no
presente caso, que elas autorizam apenas a aposição de ressalva.
Passa-se, assim, para a análise dos demais apontamentos do Setor
Técnico.
Num. 7877466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 15/05/2020 17:23:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051514280670700000007443142
Número do documento: 20051514280670700000007443142

ii) omissão de despesas no valor total de R$ 1.609,63, que representa
0,07% dos recursos:
A análise técnica detectou através do procedimento de circularização
suposta omissão remanescente de despesa relativa à contratação de três fornecedores:
a) LUZIA MARIA DE OLIVEIRA SERVIÇOS DE CHAVEIRO E CARIMBOS EIRELI-ME,
no valor de R$ 60,00; b) OPERA HOTELARIA LTDA, no valor de R$ 770,00; e c)
WORKING ASSOCIACAO DE INTEGRACAO PROFISSIONAL, no valor de R$ 480,00.
Em consulta ao SPCE, constata-se que não houve omissão de despesas
no Demonstrativo de Receitas e Despesas (DRD) com relação ao fornecedor OPERA
HOTELARIA LTDA, mas apenas a falta de apresentação da nota fiscal correspondente
ao valor total do serviço contratado.
Logo, com relação ao fornecedor OPERA HOTELARIA LTDA, a falha
consistente na ausência de apresentação da nota fiscal autoriza apenas a aposição de
ressalva.
De outro lado, não foi possível verificar o registro, em sua prestação de
contas, de despesa com os fornecedores LUZIA MARIA DE OLIVEIRA SERVIÇOS DE
CHAVEIRO E CARIMBOS EIRELI-ME e WORKING ASSOCIACAO DE INTEGRACAO
PROFISSIONAL.
Instada a se manifestar (id. 4990866), a candidata nega ter solicitado a
contratação de tais serviços.
Sucede que as notas fiscais de ambos os fornecedores encontram-se
ativas e foram emitidas no nome de campanha da candidata, não havendo notícia nos
autos de qualquer diligência da prestadora em esclarecer junto a essas empresas o
motivo do equívoco na emissão das notas fiscais.
A omissão em comento fere o que preceitua o art. 56, I, g, da Resolução
TSE nº 23.553/2017, que estabelece o seguinte:
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
g) receitas e despesas, especificadas;

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das
fontes de financiamento de campanha. Em outras palavras, vício de tal natureza pode
comprometer todo o objetivo do procedimento da prestação de contas, a depender da
repercussão do ilícito.
Num. 7877466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 15/05/2020 17:23:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051514280670700000007443142
Número do documento: 20051514280670700000007443142

De outro lado, não é preciso determinar a devolução dos valores envolvidos
ao Tesouro Nacional porque as despesas, embora pagas com recursos públicos, foram
efetivamente comprovadas pelos documentos fiscais obtidos mediante circularização.
Nesse ponto, como o percentual envolvido é diminuto (0,02% dos
recursos), é possível a aplicação dos princípios da insignificância, da razoabilidade e da
proporcionalidade para serem as contas aprovadas com ressalvas.

iii) ausência de informação sobre o saldo remanescente junto ao
Facebook, no valor de R$ 4.489,89:
A análise técnica detectou houve gastos relativos à contratação de
impulsionamento com o Facebook, no valor total de R$ 147.000,00, sendo que as notas
fiscais nº 04084381 e 04648862 comprovam o gasto apenas de, respectivamente: R$
92.994,05 e R$ 49.516,06.
Logo, há um crédito não utilizado junto ao facebook de R$ 4.489,89.
Em manifestação, a candidata não esclarece o destino do saldo
remanescente.
Em consulta ao sistema SPCE, constata-se que foi registrado na prestação
de contas retificadora, dentre outras, despesas com impulsionamento de conteúdos que
totalizam R$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais), divididos em 8
pagamentos, com a indicação de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) terem sido pagos
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e R$ 130.000,00
(cento e trinta mil reais) com “outros recursos”.
Com efeito, em consulta aos extratos bancários, verifica-se que a candidata
pagou os dois boletos com recursos disponíveis na conta “Fundo Especial de
Financiamento de Campanha”, em 11/09/2018 e 12/09/2018, enquanto que os demais
foram quitados com recursos recebidos da “outros recursos”, nas seguintes datas:
18/09/2018, 21/09/2018, 25/09/2018, 26/09/2018, 26/09/2018 e 28/09/2018.
Nesse trilhar, friso que a candidata juntou apenas 2 notas fiscais relativas
aos serviços de impulsionamento, datadas de 05/10 e 03/11, motivo pelo qual foi
possível aferir, com juízo de certeza, que a candidata utilizou efetivamente R$
142.510,11 dos R$ 147.000,00 transferidos ao site, havendo um montante de R$
4.489,89 sem a devida comprovação de utilização (correspondente ao montante pago,
descontando-se o valor das notas fiscais).
Em relação ao montante não comprovado, tenho que não se mostra
razoável determinar a devolução dos valores, na medida em que não há certeza que o
crédito, cuja utilização não está comprovada nos autos, provenha de recursos públicos
ou privados, uma vez que, conforme visto acima, a candidata efetuou o pagamento com
Num. 7877466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 15/05/2020 17:23:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051514280670700000007443142
Número do documento: 20051514280670700000007443142

recursos disponíveis das contas “outros recursos” e “Fundo Especial de Financiamento
de Campanha” e que as notas fiscais foram emitidas em 05/10/2018 e 03/11/2018, ou
seja, após os pagamentos de todos os boletos.
Nesse ponto, destaco que esta e. Corte possui precedente no sentido de
que é incabível a determinação de devolução do saldo junto ao Facebook quando se
tratar de despesa paga com “outros recursos”, conforme assentado no julgamento da
Prestação de Contas nº. 0603062-19.2018.6.16.0000, de relatoria do Dr. Paulo Afonso
da Motta Ribeiro, julgado em 07/12/2018.
Portanto, deixo de determinar a devolução de qualquer valor.
De outra sorte, a falha corresponde a apenas 0,19% do total de despesas,
o que autoriza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
a aposição de ressalva neste ponto.

iv) transferências de recursos estimáveis em dinheiro e financeiros
do FEFC para outros candidatos, sem a indicação de benefícios para a campanha
da prestadora, no valor total de R$ 122.113,58, que representa 5,41% dos
recursos:
O Setor Técnico apurou que a candidata promoveu o repasse de doações
estimáveis (R$ 23.273,59) e em valores financeiros (R$ 98.840,00) para candidaturas
masculinas no montante total de R$ 122.113,58 do Fundo Especial para Financiamento
de Campanha relativa à cota de gênero/mulher, sem indicação de benefício para sua
candidatura, contrariando o § 5º do art. 19 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
A norma disciplinadora da matéria, Resolução nº 22.553/2017 do Tribunal
Superior Eleitoral, traz a seguinte previsão normativa:
Art. 19. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
(...)
§ 5º A verba oriunda da reserva de recursos do Fundo Especial de Financiamento das
Campanhas (FEFC), destinada ao custeio das candidaturas femininas, deve ser aplicada
pela candidata no interesse de sua campanha ou de outras campanhas femininas, sendo
ilícito o seu emprego, no todo ou em parte, exclusivamente para financiar candidaturas
masculinas.
(...)
§ 6º O disposto no § 5º deste artigo não impede: o pagamento de despesas comuns com
candidatos do gênero masculino; a transferência ao órgão partidário de verbas destinadas
ao custeio da sua cota-parte em despesas coletivas; outros usos regulares dos recursos
provenientes da cota de gênero; desde que, em todos os casos, haja benefício para
campanhas femininas.
Num. 7877466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 15/05/2020 17:23:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051514280670700000007443142
Número do documento: 20051514280670700000007443142

De acordo com o alcance do artigo epigrafado, tem-se que a finalidade do
legislador foi a de garantir que os partidos políticos (quase todos comandados por
homens) não viessem a se utilizar de candidaturas femininas para burlar a regra da
destinação da cota de gênero, a exemplo de utilização de candidaturas femininas
“laranjas” como “duto” destinador de recursos para as candidaturas femininas.
Sucede que, no particular, essa preocupação não subsiste.
Isso porque a análise técnica bem pontuou que, dos R$ 6.768.887,50 de
recursos do FEFC repassados aos pretensos candidatos (as) pelo PT no Paraná, R$
3.760.000,00 (55% dos recursos) foram injetados em candidaturas femininas. Ou seja,
a agremiação destinou 15% a mais do piso legal exigido (R$ 1.729.333,75 foram
doados por discricionariedade da agremiação).
Das 26 candidaturas femininas lançadas pela agremiação da prestadora
(Partido dos Trabalhadores), receberam recurso do FEFC apenas 18, conforme
elencado abaixo:
-
ALAERTE
LEANDRO
MARTINS:
prestação
de
contas
nº.
0601503-27.2018.6.16.0000
-
DANIELLE
CRISTINA
BRAZ:

prestação
de
contas
nº.
0602812-83.2018.6.16.0000
- EDINÉIA ORIBKA: prestação de contas nº. 0602667-27.2018.6.16.0000
-
EDNA
CAMILO
DANTAS:
prestação
de
contas
nº.
0602242-97.2018.6.16.0000
-
GENY LEMES DA SILVA: prestação de contas nº.
0602862-12.2018.6.16.0000
-
GIANE DE SOUZA SILVA: prestação de contas nº.
0602246-37.2018.6.16.0000
- GIANE HERLLAIN: prestação de contas nº. 0603795-82.2018.6.16.0000
-
GLEISI
HELENA
HOFFMANN:
prestação
de
contas
nº.
0602332-08.2018.6.16.0000
- IRACEMA DE JESUS CAMPOS: prestação de contas nº.
0603850-33.2018.6.16.0000
- IVONE CARVALHO DOS SANTOS: prestação de contas nº.
0602863-94.2018.6.16.0000
- JESSICA MAGNO: prestação de contas nº. 0602818-90.2018.6.16.0000
Num. 7877466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 15/05/2020 17:23:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051514280670700000007443142
Número do documento: 20051514280670700000007443142

-
JOSETE DUBIASKI DA SILVA: prestação de contas nº.
0602662-05.2018.6.16.0000
- JOSIENE CRUZ: prestação de contas nº. 0602537-37.2018.6.16.0000
-
LUCIANA
GUZELLA
RAFAGNIN:
prestação
de
contas
nº.
0602655-13.2018.6.16.0000
-
MARGARETE
LOPES
IUNG:
prestação
de
contas
nº.
0602251-59.2018.6.16.0000
- MIRIAN APARECIDA GONÇALVES: a prestadora.
-
TONIA CARLA DE SOUZA: prestação de contas nº.
0602518-31.2018.6.16.0000
-
VICTÓRIA
PEDRO
CORRÊA:
prestação
de
contas
nº.
0602813-68.2018.6.16.0000

Em consulta às PCs das candidatas, observou-se que a presente
prestadora foi a única candidata do partido que efetuou doações (estimáveis ou
financeiras) às candidaturas masculinas, cujo valor envolvido (R$ 122.113,58) está
abaixo dos R$ 1.729.333,75 que foram repassados “a maior” pela agremiação às
mulheres.
Ademais, não há ilicitude nas doações realizadas entre candidatos, vez que
se trata de operações regulares, albergadas pela legislação eleitoral.
Sobre esse ponto, preceitua a Resolução nº 22.553/2017:

Art. 17. Os recursos destinados às campanhas eleitorais, respeitados os limites previstos,
somente são admitidos quando provenientes de:
(...)
III - doações de outros partidos políticos e de outros candidatos;

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. ARRECADAÇÃO E
DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER
TÉCNICO PELA DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESAS ELEITORAIS.
UTILIZAÇÃO
IRREGULAR
DE
RECURSOS
DO
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC) DESTINADOS ÀS CAMPANHAS
FEMININAS. DÍVIDAS DE CAMPANHA NÃO ASSUMIDAS PELA AGREMIAÇÃO.
IRREGULARIDADES GRAVES. VALOR SIGNIFICATIVO. AFASTADA APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DESAPROVAÇÃO. 1.
Num. 7877466 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 15/05/2020 17:23:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051514280670700000007443142
Número do documento: 20051514280670700000007443142

Apurada falta de correspondência entre os registros contábeis declarados pelo prestador
de contas e os resultados encontrados nos procedimentos técnicos de exame,
representando falha grave que malfere a transparência que deve revestir o balanço
contábil. No caso, o valor da receita correspondente ao gasto omitido é considerado como
recurso de origem não identificada, ensejando o dever de recolhimento ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 34, da Resolução TSE n. 23.553/17. 2. Constatado que o
prestador recebeu recursos do FEFC, provenientes do repasse da conta bancária
de candidata ao Senado, no mesmo pleito. A candidata pode realizar doações dos
recursos recebidos do FEFC para candidatos homens, desde que sejam utilizados
para despesas comuns e seja assegurada a aplicação no interesse da campanha
feminina, conforme previsto no art. 19, §§ 5º e 6º, da Resolução TSE n. 23.553/17.
Não comprovado o cumprimento da forma exigida pela legislação. Determinada a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional. 3. As despesas de campanha dos
candidatos, não adimplidas até o prazo de apresentação das contas, exigem a assunção
da dívida pelo partido, nos termos do art. 35 da Resolução TSE n. 23.553/17. No ponto, a
norma regente prevê tão somente a rejeição das contas como consequência jurídica da
presente falha, sem referência a outras espécies de cominações. Inviável aplicação
extensiva da legislação aplicável à espécie. 4. As irregularidades são graves e envolvem
aproximadamente 69% do total de receitas captadas na campanha, sendo inviável a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. Desaprovação.
(TRE/RS, PRESTAÇÃO DE CONTAS n. 0602376-86.201 8.6.21.0000. RELATOR: DES.
JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA; julgado em 24.6.2019)

Logo, não houve prejuízo para o bem jurídico tutelado pelo art. 19, § 5º,
Resolução nº 22.553/2017, motivo pelo qual se afasta a irregularidade.

v) pagamento de multas de trânsito com recursos do FEFC, no valor
de R$ 3.281,91, que representa 0,18% dos recursos recebidos do FEFC:
O Setor Técnico noticiou irregularidade correspondente à utilização de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para pagamento de multa
de trânsito de veículo alugado.
Confira-se:
Num. 7877466 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 15/05/2020 17:23:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051514280670700000007443142
Número do documento: 20051514280670700000007443142

Em manifestação (id 5730216), a candidata relata que “os veículos listados
foram locados pela candidata estando a serviço de sua campanha... as infrações de
trânsito com eles praticadas o foram por quem estava a serviço da campanha da
” e que “
candidata
é de se observar que não há restrição ao pagamento de multas de
”.
trânsito de carros utilizados na campanha com recursos do FEFC
Sucede que, por analogia, a Resolução TSE nº 23.553/2017 veda
expressamente a utilização dessa espécie de recurso para o pagamento de atos
infracionais, a saber:

Art. 39. Os recursos provenientes do Fundo Partidário não poderão ser utilizados para
pagamento de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa
de mora, atualização monetária ou juros, ou para pagamento de multas relativas a atos
infracionais, ilícitos penais,
ou eleitorais.
administrativos
Parágrafo único. As multas aplicadas por propaganda antecipada deverão ser arcadas
pelos responsáveis e não serão computadas como despesas de campanha, ainda que
aplicadas a quem venha a se tornar candidato.

Logo, os recursos provenientes de Fundo Público não poderão ser
utilizados para pagamento de multas administrativas, decorrentes de infrações de
trânsito.
No particular, observa-se pelo sistema SPCE que os valores se destinaram
ao pagamento de multas, decorrentes de infrações de trânsito, tais como dirigir acima
do limite de velocidade, dirigir usando aparelho de celular, dirigir com calçado irregular,
estacionar em local proibido, entre outros.
Nesse sentido, a jurisprudência:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO.
ATRASO DE UM DIA. RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO NA ENTREGA.
RECURSO DE FUNDO PÚBLICO. PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO.
IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. O atraso na entrega da prestação de contas final, no caso, de apenas um dia, bem
como o descumprimento do prazo para a entrega dos relatórios financeiros parciais
durante a campanha, são falhas que não comprometem as contas, gerando apenas
ressalvas em sua aprovação, conforme jurisprudência pacífica.
2. Por analogia ao art. 39 da Resolução TSE nº 23.553/2017, os recursos
provenientes de Fundo Público não poderão ser utilizados para pagamento de
multas relativas a atos infracionais. No caso, a candidata destinou valor do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha ao pagamento de multa de trânsito
cometida com veículo alugado para a sua campanha eleitoral.
3. Aprovação das contas com ressalvas e determinação do recolhimento ao Tesouro
Nacional do valor de R$ 293,47, proveniente do FEFC, acrescido de juros moratórios e
atualização monetária.
Num. 7877466 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 15/05/2020 17:23:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051514280670700000007443142
Número do documento: 20051514280670700000007443142

(TRE/PE, Prestação de Contas n 060196117, ACÓRDÃO n 060196117 de 02/09/2019,
Relator(aqwe) ÉRIKA DE BARROS LIMA FERRAZ, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Data 09/09/2019)

Trata-se de irregularidade grave porque foram utilizados recursos públicos
para pagamento de despesas que não guardam relação com as atividades de
campanha.
Sucede que as ocorrências identificadas não revelam a magnitude
necessária para atrair a sua desaprovação, considerando que a falha relativa ao
pagamento de multa de trânsito com recursos do FEFC compreende apenas a 0,18%
do FEFC.
Portanto, concluo que o vício apontado não dá, por si só, ensejo à
desaprovação das contas.
De outra sorte, por se tratar de pagamento com recursos do Fundo
, mister a devolução do valor
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
irregular ao Tesouro Nacional, na quantia de R$ 3.281,91, na forma do art. 82, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017, de seguinte teor:
Art. 82. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência
para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não
identificada, na forma prevista nos arts. 33 e 34 desta resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua
utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado, sob pena de remessa de cópia digitalizada dos autos à representação estadual
ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados
com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

Assim, por entender que as irregularidades existentes não comprometeram
a apreciação da prestação de contas, voto no sentido de aprovar as contas com
ressalva, com determinação de recolhimento do valor de R$ 3.281,91 ao Tesouro
Nacional.

DISPOSITIVO
Num. 7877466 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 15/05/2020 17:23:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051514280670700000007443142
Número do documento: 20051514280670700000007443142

Ante o exposto, acolho o parecer técnico e voto no sentido de se aprovar
com ressalvas as contas relativas às eleições de 2018 apresentadas por MIRIAN
APARECIDA GONÇALVES, determinando à prestadora, nos termos do artigo 82,
parágrafos 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.553/2018, a devolução ao Tesouro
Nacional da quantia de R$ 3.281,91.
É o voto.

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602811-98.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE: MIRIAN APARECIDA GONCALVES -
Advogados do(a) REQUERENTE: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149, MILTON
CESAR DA ROCHA - PR46984.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.05.2020.

Num. 7877466 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 15/05/2020 17:23:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051514280670700000007443142
Número do documento: 20051514280670700000007443142